Tribunal: STF
Processo: RE 1406266
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA AL. A DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO POPULAR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL – PRO-DF. LEI DISTRITAL N. 2.427/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. OBJETO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, COM OPÇÃO DE COMPRA. IMOVEL INSERIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRO-DF. CONCERTAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI DISTRITAL Nº 2.427/99, COM DISPENSA DE PRÉVIA LICITAÇÃO E CONDIÇÕES PONTUADAS. DISPOSITIVOS QUE LASTREARAM O NEGÓCIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESSA CORTE DE JUSTIÇA EM SEDE DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. SALVAGUARDA TEMPORAL DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. PRIVILEGIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGÓCIO AMPARADO TEMPORALMENTE. ILEGALIDADE AUSENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR. CONDIÇÃO DE ELEITOR, ILEGALIDADE E LESIVIDADE. CAUSA DE PEDIR DEVIDAMENTE APARELHADA. APREENSÃO DA ILEGALIDADE DENUNCIADA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO (...)” (fls. 2-3, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVII do art. 22, o inc. XXI e o caput do art. 37 e a al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala que “o v. acórdão recorrido usurpou da competência desse col. Supremo Tribunal Federal ao atribuir efeito ex nunc na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta perante o Conselho Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que declarou inconstitucional, por arrastamento, dispositivo legal que autorizava a venda do imóvel objeto da presente demanda“ (fl. 4, e-doc. 68).



    Argumenta que, “mesmo que a lei que instituiu o Pró-DF tenha sua inconstitucionalidade declarada com efeitos ex nunc, não se pode concluir pela legalidade do ato impugnado, como pretendem os recorridos em sua fundamentação, muito pelo contrário, deveriam ter sido mantidos os termos constantes na r. sentença, porquanto referida declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos corrobora ainda mais com os fundamentos do recorrente - que há ilegalidade na alienação do imóvel em questão -, motivo pelo qual, manter os termos constantes no v. Acórdão é privilegiar os agentes administrativos que não observaram o disposto nos artigos 22, inciso XXVII e 37, caput e inciso XXI, ambos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 68).



    Ressalta que “os recorridos, com seus procedimentos já descritos, afastaram ardilosamente a licitação para escolherem pessoalmente, com critérios subjetivos, a contratada que melhor atendesse aos seus interesses e não ao interesse público” (fl. 10, e-doc. 68).



    Salienta que, “diferentemente da fundamentação constante no v. Acórdão recorrido, não é porque houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade acerca da infirmada com efeitos ex nunc, que a presente ação popular deve ser julgada improcedente. Muito pelo contrário, após a decisão confirmando a inconstitucionalidade de dispositivos legais que autorizavam a venda de imóveis sem licitação, merece ainda mais ser mantida a fundamentação constante na r. sentença, ou seja, julgada procedente a presente ação popular, eis que ratificados os fatos alegados na inicial de dispensa ilegal de licitação e dano ao erário, e daí a contrariedade ao disposto nos artigos 22, XXVII e 37, caput e XXI, ambos da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 68).



    Argumenta que “as decisões proferidas em sede de controle concentrado que declaram a inconstitucionalidade da norma produzem, de modo geral, efeito erga omnes (alcançando a todos), e também efeito ex tunc, ou seja, retroativo ao momento da data de produção da norma, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição Federal, pois sendo inconstitucional, a norma é considerada nula de pleno direito” (fls. 11-12, e-doc. 68).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para julgar procedente o pedido constante na ação popular” (fl. 14, e-doc. 68). 



    3. Em 26.10.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo não provimento do recurso extraordinário nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM AÇÃO POPULAR. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBLIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO TRIBUNAL ORIGEM COM EFICÁCIA EX NUNC. CABIMENTO. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO” (e-doc. 94).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de contrariedade à al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. Na espécie, ao analisar a ação popular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital n. 2.427/1999 proferida em ação direta pelo Conselho Especial daquele Tribunal, nos termos seguintes:



    “Assim estabelecido o objeto dos recursos, o desembaraço da matéria devolvida a reexame não encerra dificuldade nem demanda qualquer fundamentação mais alentada, pois o fundamento de direito invocado pelo autor popular fora objeto de deliberação no ambiente de controle concentrado de constitucionalidade. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, em 04.07.2001, fora publicada a Lei Complementar Distrital nº 392, dispondo sobre a desafetação de área pública de uso comum do povo e a alteração dos Trechos 5, 7, 9 e 10 a 16 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA da Região Administrativa do Guará, nos seguintes termos: (…)



    Anteriormente, em 14 de julho de 1999, havia sido editada a Lei Distrital nº 2.427, que, de sua parte, criara o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF. Segundo essa regulação legal, o PRÓ-DF tem como objetivo a promoção do desenvolvimento econômico integrado e sustentável do Distrito Federal, mediante a implantação, expansão, modernização e reativação de empreendimentos produtivos dos setores econômicos que atendam aos critérios estabelecidos nesta Lei e no regulamento, como se infere do artigo abaixo reproduzido: (…)



    Quanto aos destinatários da previsão legislativa, o legislador local dispusera que podem ser beneficiários do programa os empreendimentos produtivos com capacidade de geração de oportunidades de trabalho. Para assegurar a implementação desses empreendimentos produtivos, fora, então, autorizada a alienação de imóveis pelas entidades integrantes da administração pública local aos beneficiários do programa. (…)



    Destaca-se que o instrumento jurídico próprio individualizado pelo dispositivo por derradeiro reproduzido, segundo a própria Lei nº 2.427/1999, é o contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra. O legislado, ademais, estabelecera que o beneficiário do programa deve instalar no terreno que lhe fora concedido empreendimento econômico, conferindo-lhe facilidades para a aquisição do imóvel, como desconto de oitenta por cento no valor de aquisição do terreno, se a implantação do empreendimento for efetivada no período de até vinte e quatro meses, e o computo das taxas de ocupação no valor do preço ajustado segundo as condições estabelecidas, confira-se: (…)



    Sob essas premissas normativas, volvendo ao caso concreto, é que, após a desafetação da área individualizada, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap elaborara projeto urbanístico para alteração dos parcelamentos dos trechos 5, 7, 9 e 10 a 16 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA com o objetivo de regularizar as ocupações ali existentes e criar novos lotes a serem ocupados segundo a destinação do local. Nesse contexto, na data de 21.09.2001 fora criada a matrícula do imóvel lote nº 105, do Trecho 12, do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA com área total de 50.008,65, cuja titularidade fora atribuída à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. (…)



    Diante dessa moldura fática e jurídica e germinada formalmente a fração ideal com aludida compreensão, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap firmara com a Companhia Brasileira de Distribuição, na data de 28.09.2001, contrato de concessão de direito real de uso, tendo por objeto aludido imóvel - lote nº 105, do Trecho 12, do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA. O contrato fora firmado com prazo de vigência de 100 (cem) meses, ficando assentado que, dentro desse período, a concessionária poderia adquirir o imóvel efetuando o pagamento à vista do valor correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) da avaliação. Demais disso, por meio do ajustado, a Companhia Brasileira de Distribuição, concessionária do imóvel, se comprometera a implantar no local empreendimento comercial, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e, nessa hipótese, obteria desconto de 5% (cinco por cento) no valor do preço ajustado, de R$ 8.500.000,00 (oito milhões de reais), confira-se: (…)



      Consignadas as balizas legais que parametrizam o negócio e o concertado, consoante pontuado, os apelantes sustentaram a legitimidade do contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra individualizado, defendendo, em suma, a inexigibilidade de prévio procedimento licitatório com lastro no disposto na Lei Distrital nº 2.427/1999. Ocorre, contudo, que, conforme inicialmente registrado, o Conselho Especial desta Corte de Justiça, julgando a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2003.00.2.00683-3, declarara a inconstitucionalidade dos artigos 10, caput, incisos I, II e III, 12, caput; 12, §2º, inciso I, alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘d’; 12, § 2º inciso II, alíneas ‘b’, ‘c’, e; 12, § 3º, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’; 12, §§ 5º, 6º; 15 e 25, da aludida Lei Distrital nº 2.427/1999, que lastrearam a celebração do contrato entre a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e a Companhia Brasileira de Distribuição.



    Segundo o ilustrado provimento colegiado que resolvera a ação direta de inconstitucionalidade nomeada, os diversos incentivos instituídos pela Lei Distrital nº 2.427/1999, no âmbito do programa de desenvolvimento econômico PRÓ-DF, dentre os quais se insere o benefício de natureza econômica traduzido na concessão do terreno, em condições favorecidas, mediante contrato de direito real de uso, com possibilidade de opção de compra, prazos e descontos aos beneficiários que preencherem os requisitos nela estabelecidos, violaram o dever de licitar albergado nos artigos 26 e 47, caput, §1º e 49 da Lei Orgânica do Distrito Federal, como se infere do enxerto que ora se reproduz:



     (…) Diante do reconhecimento da desconformidade dos dispositivos individualizados integrantes da Lei Distrital nº 2.427/1999, compreendendo a afirmação de inconstitucionalidade os preceptivos que lastrearam a celebração do negócio de concessão de direito real de uso sem prévia licitação. Sucede, contudo, que o provimento colegiado que resolvera a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2003.00.2.00683-3, conquanto afirmando a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados, visando preservar as situações até então consolidadas, modulara os efeitos da declaração, fixando que é firmada com efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, como se infere da ementa abaixo reproduzida: (…)



    Ou seja, os efeitos da desconformidade somente se operaram para a partir do momento da edição do julgado, ficando acobertados os negócios até então realizados sob a égide dos dispositivos infirmados. Como cediço, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, não retroage, deixando sob salvaguarda, diante dos efeitos já irradiados, os atos e negociados realizados sob a égide da lei infirmada. Desse modo, havendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos insertos na Lei nº 2.427/99, em tendo sido o contrato celebrado entre a Terracap e a Companhia Brasileira de Distribuição sido concertado anteriormente, não fora alcançado pelo decidido. Considerando que o negócio, portanto, fora celebrado sob a égide de dispositivos cuja conformidade fora modulada, resta o argumentado na inicial e na sentença desprovidos de sustentação material, pois dissentem justamente da textualidade normativa. 



    Em suma, diante da excepcional situação fática que restara consolidada e como corolário da aplicação ponderada dos postulados da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, a solução engendrada é a que se afigura jurídica e socialmente aceitável, notadamente porque se está no ambiente de situação de fato e de direito consolidada há mais de 19 anos. Aliada à consolidação da situação de fato e de direito, sobeja que no imóvel objeto do contrato questionado se encontra instalado empreendimento comercial que fomenta benefícios à administração e à população local, pois agrega opção de compra e, de outro lado, gera empregos e impostos. O que sobrepuja, demais de tudo, é que o negócio fora firmado segundo o figurino legal cuja eficácia fora salvaguardada no tempo de forma a ser preservada a segurança jurídica e situações como a presente. Os apelos, portanto, devem ser providos e o pedido rejeitado” (fls. 18-26, e-doc. 58).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.161.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.047.312 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.130.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS E CARGOS PÚBLICOS POR DECRETO: IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 928.632-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1.126.885-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora